Tribunal: TJDFT
Processo: 0725969-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725969-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BAR DO MERCADO LTDA - EPP APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Considerando o substabelecimento outorgado pela apelada CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, juntado ao ID 24407794, pág. 32, intime-se o causídico Dr. DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB/DF 44215 para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, o teor da petição protocolada no ID 26407794, na qual noticia que estaria representando o apelante BAR DO MERCADO LTDA. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator